Tribunal: TJES
Processo: 0010313-94.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010313-94.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: HERMENEGILDO BARCELOS ALVES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EMPRÉSTIMOS DE ALTO RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RISCO. PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA CRÉDITO PESSOAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No caso, o julgador originário utilizou como parâmetro a “Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS”, ao passo que as avenças em questão não se deram na modalidade consignada para aposentados e pensionistas, mas sim como Empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, que possui taxa média diversa.

2.

Ainda que corrigido o parâmetro de comparação, vê-se remanescer às escâncaras a abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira, ainda que se trate de instituição voltada a empréstimos de alto risco para indivíduos com histórico de restrição de crédito (“crédito para negativados”), fato que não retira a possibilidade de se verificar a abusividade das taxas praticadas em comparação à média de mercado.
3.
A alegação de que os contratos do consumidor se tratariam de empréstimos de alto risco não veio acompanhada de prova a possibilitar que a adequação da taxa de juros ocorresse em patamar sutilmente superior à média de mercado.
4.
Sentença reformada para adequar a taxa média de juros considerada como de empréstimo pessoal não consignado.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010313-94.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado do(a) APELANTE: SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ98925-A
APELADO: HERMENEGILDO BARCELOS ALVES

Advogado do(a) APELADO: EMERSON SANTOS PEREIRA - ES30568-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo nulidade das cláusulas contratuais que impuseram taxa de juros superiores à média fixada pelo Banco Central do Brasil, adequando-as à média, condenando a ora apelante a restituir a diferença de forma simples.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso pretendendo a reforma da sentença aduzindo basicamente:
a)
que padece de nulidade a sentença carente da necessária e específica fundamentação aplicável ao caso concreto e proferida após cerceamento de defesa;
b)
a revisão da taxa de juros é medida excepcional, que deve ser tomada conforme análise das particularidades do caso concreto;
c)
que o contrato firmado se refere a empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, e não consignado como considerado pelo magistrado sentenciante.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

De saída, rejeito a alegação de nulidade da sentença.

Vê-se que a sentença recorrida restou devidamente fundamentada, enfrentando o magistrado os argumentos trazidos pelas partes capazes de ensejar a procedência ou não da demanda, sendo certo que não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todo e qualquer ponto trazido pelas partes, mas apenas quanto aqueles necessários e suficientes para chegar à conclusão alcançada.

Tampouco há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto devidamente intimadas as partes acerca das provas que pretendiam produzir, ocasião em que a apelante manifestou-se (ID 8390142) informando que não havia mais provas a produzir.

Feitas essas considerações, voltando-me à questão de fundo, verifico assistir razão ao recorrente, ao menos em parte, pelas razões que passo a expor.

A parte autora ajuizou a presente demanda objetivando que fosse declarada a nulidade dos juros remuneratórios fixados nos contratos, fixando novas taxas de acordo com a média divulgada pelo Banco Central no mês de sua assinatura; bem como a condenação da requerida ao ressarcimento em dobro da diferença entre os juros cobrados e os limitados na sentença, nos termos do Art. 42 do CDC, além de indenização por danos morais.

Em sentença o magistrado da instância primeva reconheceu a abusividade dos juros pactuados nos contratos, considerando a média praticada no mercado, obtida a partir do sítio do Banco Central do Brasil nas datas de celebração dos cinco empréstimos apontados na inicial.

Ocorre que o julgador originário utilizou como parâmetro a
“Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas -
Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS
”
, ao passo que as avenças em questão não se deram na modalidade consignada para aposentados e pensionistas, mas sim como Empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, que possui taxa média diversa.

Em consulta ao BCB, tem-se que as operações financeiras devem ser consideradas como a
“Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado”.

Assim, comparando-se os juros contratuais com a taxa média tem-se para cada contrato o seguinte:

1. Contrato n. 051630011997 - 24 de Agosto de 2017

JUROS do contrato: 18,50% a.m e 669% a.a

Taxa média de mercado: 7,20% a.m e 130,44% a.a

2. Contrato n. 051630013130 - 08 de Janeiro de 2018

JUROS do contrato: 18,50% a.m e 666,69% a.a

Taxa média de mercado: 6,89% a.m e 122,58% a.a

3. Contrato n. 051630024403 - 10 de Setembro de 2018

JUROS do contrato: 20,00% a.m e 791 61% a.a

Taxa média de mercado: 6,88% a.m e 122,29% a.a

4. Contrato n. 051630024892 - 20 de Novembro de 2018

JUROS do contrato: 20,50% a.m e 837,23% a.a

Taxa média de mercado: 6,91% a.m e 123,07% a.a

5. Contrato n. 051630025399 - 11 de Março de 2019

JUROS do contrato: 22,00% a.m e 987,22% a.a

Taxa média de mercado: 6,94% a.m e 123,68% a.a

Ainda que corrigido o parâmetro de comparação, vê-se remanescer às escâncaras a abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira, ainda que se trate de instituição voltada a empréstimos de alto risco para indivíduos com histórico de restrição de crédito (“crédito para negativados”).

O fato de tratar-se de instituição financeira que opera empréstimo de alto risco não retira a possibilidade de se verificar a abusividade das taxas praticadas em comparação à média de mercado. Neste sentido:

APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO PESSOAL. JUROS ABUSIVOS. TAXA NO TRIPLO DA TAXA MÉDIA INFORMADA PELO BACEN. REVISÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DE EVENTUAL INDÉBITO EM DOBRO. [...] Vale ressaltar que, em uma classificação com 67 instituições financeiras, a parte ré, Crefisa, ocupa a 66ª posição nas maiores taxas do mercado. Quer dizer, a taxa efetivamente cobrada pelo réu é aproximadamente três vezes superior à taxa média de mercado, mostrando-se abusiva. Ademais, não merece prosperar a alegação do réu de que suas taxas são superiores por realizarem contratos de risco, com pessoas sem crédito no mercado, uma vez que não apontado sequer que a parte autora estivesse inscrita em cadastro restritivo de crédito. Dessa forma, merece prosperar o pedido de revisão dos contratos para aplicação de juros mensais de 6,5%. Repetição do indébito. Atestado o pagamento indevido por juros abusivos, no triplo da taxa média do mercado, evidencia-se a má-fé e exsurge o direito de restituição da eventual diferença do débito em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00027553820208190051, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 21/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS – REFINANCIAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 01.INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO RECONHECIDA.02.ARGUMENTO PRETENSÃO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, COM DETERMINAÇÃO DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÕES DE QUE É EMPRESA QUE CONCEDE CRÉDITO DE RISCO. AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAR A ABUSIVIDADE COM BASE SOMENTE NA MÉDIA DE MERCADO. NÃO ACOLHIMENTO. TAXA MÉDIA DE MERCADO QUE É IMPORTANTE REFERENCIAL, AINDA QUE NÃO SEJA PARÂMETRO EXATO. TAXAS DE JUROS PACTUADAS EM MUITO MAIS DE 3 (TRÊS) VEZES VEZES A MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. EVIDENTE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. [...] (TJ-PR - APL: 00043062320228160130 Paranavaí 0004306-23.2022.8.16.0130 (Acórdão), Relator: substituta cristiane santos leite, Data de Julgamento: 02/05/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

Neste particular, vislumbro existência de coerentes precedentes nestes casos de empréstimos de alto risco no sentido de que se houver demonstração de que ao tempo da contratação o consumidor se enquadrava neste perfil, com restrições de crédito, haveria possibilidade de que a adequação da taxa de juros ocorra em patamar superior à média de mercado, mas ainda assim autorizada a o reconhecimento da abusividade e sua redução.

Ocorre que essa não é a hipótese dos autos, eis que a alegação de que os contratos do consumidor se tratariam de empréstimos de alto risco não veio acompanhada de prova.

Portanto, escorreita a conclusão do juízo originário quanto a existência de abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira, em manifesta desvantagem ao consumidor,

Por outro lado, merece singelo reparo a sentença para constar que a taxa de juros deve observar os percentuais referentes a
“Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado”
conforme fundamentado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença quanto as taxas de juros média de mercado a serem adotadas, fixando-as nos seguintes parâmetros: 1. Contrato n. 051630011997 - Taxa: 7,20% a.m e 130,44% a.a; 2. Contrato n. 051630013130 - Taxa: 6,89% a.m e 122,58% a.a; 3. Contrato n. 051630024403 - Taxa: 6,88% a.m e 122,29% a.a; 4. Contrato n. 051630024892 - Taxa: 6,91% a.m e 123,07% a.a; 5. Contrato n. 051630025399 - Taxa: 6,94% a.m e 123,68% a.a..

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.